Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa para julgar improcedente o pedido inicial. Sustenta que o acórdão foi omisso pois não considerou que os fatos objetos da demanda decorreram da violação da proteção de seus dados pessoais.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

III. Não se evidenciam as omissões no julgado. A decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Inominado foi embasada na ausência de falha na prestação de serviços da embargada, não havendo comprovação dos vícios alegados em contrarrazões, tampouco prova de violação dos dados pessoais pela recorrente. Em verdade, a embargante pretende a rediscussão do julgado, o que se mostra inviável em sede de Embargos de Declaração.

IV. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.